Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006519-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA - CPF: 020.472.901-71 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” no. 1000145-12.2021.8.11.0102, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a busca e apreensão do veículo FORD, Modelo: FIESTA SD 1.6LTIA, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 3FADP4YJ1EM167432, Placa: OAY3423, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento pactuado com o ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que as taxas, encargos e juros cobrados pelo banco agravado são demasiadamente abusivos e por corolário ilegais, as quais foram impostas pela instituição bancária de forma unilateral e arbitrária, e dessa forma, alega que
“não há como saldar um débito que cresce vertiginosa e ininterruptamente”
(sic).

Assevera que o agravado ingressou com a ação de busca e apreensão, cuja liminar foi deferida e o bem foi apreendido em 31/03/2021.

Entende que não foi constituído em mora, isso porque
“a notificação extrajudicial de id. 49782128 é nula, eis que foi realizada pelo PRÓPRIO BANCO e não pelo Cartório competente”
(sic).

Afirma que sem a comprovação da mora do consumidor, fica o Magistrado impedido de admitir a demanda de busca e apreensão.

Com estes argumentos, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão hostilizada, já que,
“diante da inexitosa notificação extrajudicial, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável, o bem devolvido e a demanda extinta sem julgamento de mérito”
(sic).

Pugna que
“seja DEFERIDO O EFETO ATIVO, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, uma vez que, a cobrança indevida no contrato de adesão por si só descaracteriza a mora do consumidor, e além disto o bem é utilizado como ferramenta de trabalho pelo agravante, isto é, aqui há o exercício da função social do contrato”
(sic).

Preparo recursal recolhido, após indeferimento da gratuidade (Id 88655460).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim em 01/06/2021, conforme decisão de Id 88937994.

O banco agravado apresentou contraminuta no Id 92240950, em que defende a legalidade da decisão hostilizada, sob a justificativa de que
“a apreensão do veículo não ocorreu de maneira ilegal, conforme a parte Agravante alega, visto que o ajuizamento da demanda de busca e apreensão se deu unicamente pelo inadimplemento da parte agravante, assim, o Agravado obteve a liminar e a mesma foi devidamente cumprida”
. Diz, ainda, que
“não há abusividade no contrato conforme alegado pelo Recorrente”
, bem como discorre acerca da regularidade da mora do devedor fiduciário, complementando que
“o fato de a notificação extrajudicial ter retornado com a informação de mudou-se não tira sua validade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante presente com o presente recurso a reforma da decisão
a quo
que
deferiu a tutela liminar vindicada pela instituição bancária, consistente na busca e apreensão do veículo marca FORD, Modelo: FIESTA SD 1.6LTIA, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 3FADP4YJ1EM167432, Placa: OAY3423, dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento pactuado entre as partes.

Para tanto, o recorrente defende, dentre outras coisas, que não foi constituído em mora, afirmando que
a notificação extrajudicial é nula, eis que foi realizada pelo próprio banco e não pelo Cartório competente.

Pois bem. De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial, que
é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor
, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:

“Art. 2o (...)

§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor fiduciário informou seu endereço como sendo na
“RUA FRANCISCO LUIZ, 1891, BAIRRO VILA NOVA, VERA – MT”
(Id 49782124 – autos de origem).

Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço, porém
o AR retornou com o motivo “mudou-se”
(Id 49782128 – autos de origem).

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, tenho como constituída a mora no caso concreto.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira
. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois o devedor possui o dever de manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE.
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Sobre o assunto, cito recente entendimento desta Câmara:

“
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO – MOTIVO –“MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA

– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Enviada a notificação no endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, retornando com a informação “mudou-se”, têm-se constituída do devedor, pois lhe incumbe manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira
.”
(N.U 1016095-65.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

E, por outro lado, em que pese o agravante alegar que o veículo apreendido é
“utilizado como ferramenta de trabalho”
, não apresentou nenhum documento que comprove tal assertiva.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado,
o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, sobretudo diante da comprovação da mora do agravante, devem as demais questões levantadas serem analisadas pelo juízo de origem,
após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, de modo que a manutenção do decisum é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021